Tribunal: TJSP
Processo: 0005195-54.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005195-54.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
RAFAEL CRISTIANO NOVAIS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do Ministério Público e deram parcial provimento ao apelo de Rafael Cristiano
Novaes para, mantida a condenação pelo crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06,
impor a pena de advertência sobre os efeitos da droga. Ficam mantidos os demais
termos da respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005195-54.2015.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005195-54.2015.8.26.0223
Apelante/Apelado: Rafael Cristiano Novais
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Voto no 46.576
Rafael Cristiano Novaes foi denunciado pela
prática de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei
11.343/06), em razão de fato ocorrido no dia 30 de junho de 2015,
por volta das 10h30, no Beco da Capela, Bairro Perequê, Guarujá,
quando possuía, para fins de tráfico, 39 porções de maconha (g).
Após regular instrução criminal, sobreveio a desclassificação da
conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, aplicada
pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses
(fls. 134-140).
Apela da sentença o Ministério Público,
requerendo a condenação pelo crime de tráfico (fls. 144-169).
O acusado também recorre, buscando a
absolvição,
por
insuficiência
do
conjunto
probatório.
Alternativamente, pede a substituição da pena pela advertência
sobre os efeitos da droga (fls. 183-184).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
185-190 e 192-193).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento dos recursos (fls. 131-138).
É o relatório.
Tanto no inquérito, como sob o crivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005195-54.2015.8.26.0223 -Voto no
3
contraditório, o acusado admitiu a propriedade do entorpecente
apreendido, declarando a condição de usuário. Alegou costumasse
comprar em pedaço, mas naquele dia não tinha, por isso adquiriu a
droga fracionada. Disse que consome cerca de três cigarros por dia e
que, de fato, dispensou a bolsa no chão, quando viu os policiais.
Os policiais civis responsáveis pelo flagrante
vieram a juízo e ratificaram o teor dos relatos prestados no inquérito.
Contaram, durante operação policial de combate ao tráfico,
adentraram ao Beco da Capela, local conhecido por ser ponto de
venda de drogas, e avistaram quatro indivíduos numa roda. Feita a
abordagem, embora nada portassem de ilícito, no chão, próximo ao
réu, localizaram uma bolsa com porções de maconha. Disseram que
o acusado, de pronto, admitiu a propriedade do entorpecente,
alegando destinar-se ao próprio consumo. Por fim, esclareceram não
ter presenciado ato de venda.
As testemunhas Lusinete e Josílio, ouvidas
como informantes do juízo, igualmente confirmaram a apreensão da
bolsa com drogas no chão, próximo ao réu, bem ainda a confissão
informal deste.
Ao contrário do sustentado pelo combativo
defensor, os elementos coligidos aos autos são suficientes para
sustentar a condenação posta na sentença. Saliente-se que tanto a
confissão do réu, como os demais depoimentos são harmônicos e
comprovam que a bolsa com drogas estava na posse do acusado,
tendo este admitido a propriedade do entorpecente, alegando
destinar-se ao consumo pessoal.
A insurgência do Parquet também não
prospera. Isso porque não se produziram provas de que o réu
fornecesse, de qualquer forma, entorpecente para o consumo de
terceiros, tampouco de que a droga apreendida se destinasse ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005195-54.2015.8.26.0223 -Voto no
4
comércio.
Assim,
as
circunstâncias
apuradas
no
processo não autorizam a condenação pelo crime de tráfico. Para
tanto, era necessário que se verificassem elementos convincentes
indicando a destinação ilícita do estupefaciente, inexistentes na
hipótese dos autos. Ao contrário, a quantidade de entorpecente
apreendida é compatível com o porte para uso próprio e o
acusado sustentou a condição de usuário.
Portanto,
se
os
policiais
afirmaram
a
apreensão de drogas, cuja propriedade foi admitida, sendo a
quantidade compatível com o uso pessoal e declarada a condição de
usuário, mostra-se temerária a condenação por tráfico, se outros
elementos não foram produzidos nesse sentido.
Correta, destarte, a desclassificação operada
na sentença.
Entretanto, considerando tratar-se de réu
primário e confesso, razoável a imposição, unicamente, da
advertência prevista no artigo 28, I da Lei 11.343/2006, mormente
porque a sentença não fundamentou a necessidade de penalidade
diversa. Apenas para tais fins acolhe-se o apelo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso do Ministério Público e dá-se parcial provimento ao apelo de
Rafael Cristiano Novaes para, mantida a condenação pelo crime
previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, impor a pena de advertência
sobre os efeitos da droga. Ficam mantidos os demais termos da
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator